Tribunal: TJPA
Processo: 0812018-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812018-62.2019.8.14.0301

APELANTE: MIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, MANOEL MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze).

3.

Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

4.

Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

5.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela ora apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A,
com a seguinte parte dispositiva:

Assim sendo, existindo normalidade nos encargos do período de normalidade não há como afastar a mora e declarar a nulidade da execução, salientando-se ser desnecessária a realização de perícia, já que os embargantes pretendiam o recálculo da dívida com a exclusão dos referidos encargos, porém todos são reconhecidamente lícitos por nossos tribunais. Nesse ponto, cumpre acrescentar que somente o pagamento indevido gera o dever de indenizar, que não restou provado nos autos.

Por fim, vale salientar que o embargante declarará na petição inicial o calor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, na hipótese de alegar excesso na execução, sob pena de não ser examinada a alegação, nos termos do art. 917, parágrafos terceiro e quarto, no entanto os embargantes não trouxeram aos autos tal documento.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pelos embargantes, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 17 de abril de 2020

Embargos de Declaração do embargado acolhidos pelo magistrado de origem, para que a parte final da sentença passe a constar com a seguinte redação: “
Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil
.”

Inconformados, os embargantes interpuseram a presente apelação requerendo a anulação da sentença recorrida, tendo em vista o indeferimento da realização de pericial judicial e exibição de contratos originários imprescindíveis para deslinde do feito, configurando cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida em todos os seus termos, para que se julgue totalmente procedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito, com o afastamento da mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Contrarrazões apresentadas (ID 3598243).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa – ausência de prova pericial contábil e juntada dos contratos que originaram a dívida.

O juízo de origem
julgou improcedentes

os embargos à execução e manteve hígido o título executivo consubstanciado na cédula de crédito bancário de nº 566.501.299, no valor de 322.357,20 (trezentos e vinte e dois mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), a ser pago em 94 (noventa e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.251,26 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), com vencimento da primeira parcela em 20/12/2015 e última em 20/09/2023. Segundo o embargante, a Cédula de Crédito Bancária teria sido emitida em razão do suposto inadimplemento dos seguintes contratos firmados anteriormente:
BB GIRO RAPIDO nº 6242, BB GIRO RAPIDO nº 566500572 e BB GIRO EMPRESA nº 566501037.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença, por entender ser necessária a realização de prova pericial contábil tanto no título executado (CCB nº 566.201.299), quanto nas operações anteriores que teriam lhe dado origem.

Pois bem.
Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in

Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Na hipótese, em consonância com o entendimento esposado pelo magistrado de origem, entendo desnecessária a realização de prova pericial em casos como o presente, nos quais se pretende a revisão contratual com base em suposta abusividade de suas cláusulas.

Da mesma forma, entendo desnecessária a apresentação dos contratos referentes as operações financeiras anteriores que teriam dado origem ao débito constante na Cédula de Crédito Bancária, na medida em que a Cédula de Crédito Bancário, representativa de operação de crédito, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da Lei nº. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação de dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[1]
.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, rejeito a preliminar suscitada.

3.

Do Mérito

3.1 – Da Capitalização dos Juros

Em síntese, defende a Apelante que a parte Apelada aplicou taxa superior a prevista no contrato de forma dissimulada, deixando os ora Recorrentes em situação de desvantagem, ignorando a vedação legal de cobrança de juros capitalizados.

Defende o apelante, que a Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria suspensa pelo STF, motivo pelo qual esta Corte deve recusar-lhe validade. Requer seja aplicada a taxa efetiva mensal de 1,98% prevista no contrato com a aplicação da Tabela Price.

Sobre a matéria, no representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateu a questão referente à possibilidade de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 2015, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, se encontra em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a
taxa anual de juros (26,52%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,98% x 12 = 23,76%)
.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

Ainda que prevista contratualmente a capitalização de juros no contrato, o
Superior Tribunal de Justiça
[1]

pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Deste modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

No caso concreto, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada em
1,98% (cláusula 2.10 – Num. 3598106 - Pág. 31
), portanto não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (2,04% ao mês – Pessoa Jurídica – Capital de Giro Prefixado), conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis ao público na rede mundial de computadores (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101130%2Ftx011040.asp).

Destarte, entendo não demonstrada a ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantidos os valores pactuados pelas partes.

3.2 Da Mora

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

No caso dos autos, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratua
l. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

Desta forma, ante o não reconhecimento de cobrança abusiva no período de normalidade contratual, não resta descaracterizada a mora.

Portanto, estou convencido da inexistência de ilegalidade nas cláusulas do contrato em litígio, motivo pelo qual decido rechaçar as razões recursais trazidas pelo Apelante, mantendo a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

3.3 - Da não cumulação da comissão de permanência com juros de mora e correção monetária;

No que diz respeito aos encargos moratórios, necessário destacar que a cobrança da comissão de permanência foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do art. 4º, IX, da Lei 4.595/64, sendo instituída inicialmente pela Resolução nº 15/66 e, após alterações, pela Resolução nº 1.129/86 do BACEN.

Trata-se de um encargo moratório proveniente da impontualidade no cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor em contrato bancário, cujo propósito é remunerar a instituição financeira pela prorrogação forçada da avença negocial.

Após um longo de período de intenso debate, hodiernamente a jurisprudência dos tribunais assente com a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da obrigação, ou seja, no período de inadimplemento, desde que pactuada no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato, vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

Com efeito, as controvérsias a respeito da comissão de permanência restaram pacificadas pelo STJ através da edição das Súmulas 30, 294 e 472, in verbis:

Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Nessa toada, o Conselho Monetário Nacional recentemente revisitou o tema, instando o BACEN a expedir novo ato normativo para disciplinar a cobrança de encargos por parte das instituições financeiras nas situações de atraso no pagamento das obrigações contratuais vencidas.

Assim, veio a lume a Resolução nº 4.558/2017, aplicável aos contratos firmados a partir da sua vigência, cujos dispositivos sintetizaram o entendimento jurisprudencial que paulatinamente firmou-se na vigência da já mencionada Resolução nº 1.129/86, agora revogada, a respeito dos encargos incidentes no período de inadimplemento contratual. Confira-se:

Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:

I - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II - multa, nos termos da legislação em vigor; e

III - juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º A taxa dos juros remuneratórios previstos no inciso I do art. 1º deve ser a mesma taxa pactuada no contrato para o período de adimplência da operação.

Art. 3º É vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos nesta Resolução pelo atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações vencidas, sem prejuízo do disposto no art. 395 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Art. 4º A cobrança dos encargos por atraso de pagamento de obrigações nos termos desta Resolução deve constar dos contratos firmados entre as instituições mencionadas no art. 1º e seus clientes.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2017, aplicando-se aos contratos firmados a partir dessa data.

Art. 6º Fica revogada, a partir de 1º de setembro de 2017, a Resolução nº 1.129, de 15 de maio de 1986.

Ante o exposto, conclui-se que para os contratos firmados na vigência da Resolução nº 1.129/86 continua válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, cuja taxa não pode ser maior do que a soma dos juros moratórios com a multa e com os juros remuneratórios do período da normalidade, insuscetível de cumulação com outros encargos, conforme enunciam as supracitadas súmulas.

Noutro norte, nos contratos firmados a partir de 01/09/2017, conquanto permaneça lícita a cobrança cumulada de encargos moratórios e remuneratórios no período do inadimplemento, os juros remuneratórios, juros moratórios e multa não podem mais ser reunidos em um único encargo, ou seja, não há que se falar em comissão de permanência.

Isso posto, volvendo ao caso dos autos, o contrato de financiamento foi firmado pelas partes em 2015, pelo que está sujeito à disciplina da Resolução nº 1.129/86.

Não há, portanto, ilegalidade na cobrança da Comissão de permanência prevista contratualmente de Num. 3598106 - Pág. 33, a qual não se encontra cumulada com outros encargos de mora.

3.4 - Restituição do indébito em dobro e da descaracterização da mora.

Tendo em vista que a parte apelante não logrou êxito em desconstituir a eficácia das clausulas contratuais acima especificadas, resta evidente que não demonstrada também a descaracterização da mora e a necessidade de restituição de valores.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, na medida em que arbitrados dentro dos parâmetros legais e de forma compatível com o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a incongruência das razões do apelo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa (
Num. 3598234 - Pág. 2) para o percentual de 17% sobre o valor da causa, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

P. R. I. C.

Belém, 1

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015 – No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes embargantes, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04, visto que permitiram às partes apelantes devedoras o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação –
Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários
– A cédula de crédito bancário embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo. CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está subordinada ao CDC. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – No período de inadimplência: (c. 1) não restou provada a cobrança de comissão de permanência, nem de juros remuneratórios, e (c. 2) lícita a opção do credor e a exigência de correção monetária pelo INPC do IBGE, juros moratórios de 12% a.a. e multa de 2%%, sem cumulação de comissão de permanência, nem com juros remuneratórios. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDÉBITO – Ausente exigência de quantia superior à devida, de rigor, a rejeição da alegação de excesso de execução e de compensação de indébito, sendo, a propósito, também descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à execução, que não ostentam a natureza de ação condenatória. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10062829620208260079 SP 1006282-96.2020.8.26.0079, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 05/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Belém, 06/06/2023